Tribunal: STF
Processo: AI 89435
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRECIANDO A PROVA, O ACÓRDÃO LOCAL CONCLUIU
QUE O APARENTE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ENCERRAVA,
EM REALIDADE, UM NEGÓCIO FIDUCIARIO, "INTER AMICOS". NÃO CABE, EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOVO REEXAME DE PROVAS OU INTERPRETAÇÃO DE
CLAUSULAS CONTEXTUAIS. SUMULAS 279 E 454. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.